Tribunal: CARF
Processo: 10980.902808/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível (bagaço de cana) para alimentar caldeira utilizada no processo produtivo, gera direito apenas ao crédito presumido, no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10980.902808/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.252 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível (bagaço de cana) para alimentar
‘caldeira’ utilizada no processo produtivo, gera direito apenas ao crédito
presumido, no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI
10.925/2004.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no
período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a partir de
01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902808/2014-02
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de contestação contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento –
PER no 42784.71889.131211.1.1.11-4133, de Cofins não cumulativa – Mercado
Interno, relativo ao 2o trimestre/2010, no valor de R$ 157.245,34, conforme Despacho
Decisório da DRF Curitiba/PR (rastreamento no 093335857), emitido em 08/10/2014.
Consoante Relatório Fiscal, o procedimento administrativo formalizado na presente
ação fiscal abrange também os pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins do
Mercado Interno (MI) e de Exportação (Exp), relativos ao 2o trimestre de 2010:

Segundo a autoridade fiscal, a análise do direito creditório se procedeu após a análise e
tratamento dos dados, extração dos arquivos das notas fiscais de entrada e saída
(Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais – SVA) e informações
complementares prestadas em decorrência de Intimações Fiscais de nos 12/014, 18/2014
e 27/2014, tendo por base as informações prestadas nos Dacon de cada um dos meses do
2o trimestre de 2010, e sendo os créditos limitados aos valores ali informados.
Constatou-se que a contribuinte informou nos Dacon ter auferido receitas de exportação,
além de receitas de vendas de bens tributadas no mercado interno, integrantes da base
de cálculo das contribuições pelo regime não cumulativo e algumas receitas sem
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, com alíquota zero; foram
incluídas indevidamente no cálculo de percentuais de rateio receitas decorrentes de
“operação com suspensão da contribuição”, que não foi comprovada, e que o
fundamento dado por ela é a Lei no 12.350/2010, que entrou em vigor em 21/12/2010,
depois portanto da ocorrência dos fatos geradores; nos Dacon transmitidos nenhuma
receita com suspensão foi informada; assim, essas receitas foram somadas às receitas
tributadas no mercado interno para fins de cálculo de rateio; a receita de exportação
informada no Dacon de maio/2010 refere-se à venda com fim específico de exportação,
sendo comprovada uma das condições necessárias ao reconhecimento do direito
creditório; a vinculação dos créditos às receitas tributadas no mercado interno e
exportação, deu-se por rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a essas receitas, a relação percentual existente entre a receita de exportação e a
receita bruta total.
Ainda, segundo a Informação Fiscal, a análise dos créditos, utilizando-se do método de
amostragem, foi realizado com base nos Dacon transmitidos, arquivos digitais (SVA) de
notas fiscais apresentadas pela interessada, documentos, informações e esclarecimentos
prestados em atendimento às intimações expedidas, havendo sido constatadas as
irregularidades a seguir relatadas.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

A alteração na linha do Dacon referente a “Bens Utilizados como Insumos” decorreu
de: a) glosa de aquisições de ‘BAGAÇO DE CANA’, utilizados como combustível para
caldeiras, por terem sido adquiridos de pessoas físicas (item 20); e b) exclusão de
créditos sobre aquisições de ‘SOJA’ em grãos, como insumos para a produção de óleo e
demais derivados, junto a cerealistas e cooperativas de atividades agropecuárias, que
devem ser realizadas ‘obrigatoriamente’ com suspensão das contribuições, salvo se
destinadas à revenda, permitindo, nesses casos, apenas a utilização do crédito presumido
(item 21).

Na linha do Dacon referente a “Serviços Utilizados como Insumos”, realizou a glosa de
crédito sobre serviços que não estão vinculados ao processo produtivo da empresa,
como serviços de hotelaria e com lataria e pintura de veículos (item 26).

Em “Despesas de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ”, exclusão de créditos por
falta de comprovação (item 27).

Na linha atinente a encargos de depreciação, houve inclusão indevida de bens que não
se enquadram nas condições estabelecidas para o aproveitamento do crédito, por não
serem utilizados na produção ou fabricação de bens a serem vendidos (item 31).

Na linha referente a “Outras Operações com Crédito”, verificou-se que as despesas
deveriam estar incluídas em outros itens do Dacon (bens utilizados como insumos e
despesas de fretes na operações de venda), mas apesar de que tal equívoco não impedir
o aproveitamento dos créditos, os valores demonstrados são inferiores aos valores
informados no Dacon, por isso a glosa da diferença encontrada (item 34).
Em relação ao crédito presumido, esclarece a fiscalização que a contribuinte informou
ter utilizado “CRÉDITOS PRESUMIDOS - INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL”,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

calculados com base nas aquisições de produtos agropecuários (insumos de origem
vegetal) de pessoas físicas, de cerealistas e de cooperativas de que tratam os artigos 8o e
9o da Lei no 10.925, de 2004, com as alterações da Lei no 11.488, de 2007, cujo artigo
32, inciso II, majorou a base de cálculo do referido crédito presumido para 50%
(cinquenta por cento) das aquisições. As aquisições de “soja em grãos” por terem sido
excluídas da base de cálculo dos “Bens utilizados como insumos”, em razão do previsto
no artigo 19 da IN/RFB no 977, de 2009, que alterou a IN/SRF no 660, de 2006, foram
consideradas na base de cálculo para o “CRÉDITO PRESUMIDO DAS ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS”.
Na sequência, foram reconstituídos os saldos credores a serem transferidos para
utilização no trimestre seguinte:

E, por fim, restaram demonstrados os valores de créditos do PIS/Pasep e da Cofins,
apurados no 2o trimestre/2010, após serem descontados os valores que foram utilizados
para dedução das contribuições devidas:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada, por intermédio de seu representante
legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, em 14/11/2014, destacando que
atua no setor do agronegócio, notadamente o beneficiamento, a comercialização e
exportação de soja e seus derivados, sujeita à incidência não cumulativa das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Ressalta que em face de as vendas por ela realizada estarem sujeitas à alíquota zero ou
destinadas à exportação, regularmente há o acúmulo de créditos na sistemática da não
cumulatividade e que, de acordo com o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 c/c o art. 16 da
Lei no 11.116, de 2004, podem ser deduzidos, compensados ou ressarcidos, como
também os créditos presumidos, nos termos da Lei no 12.431, de 2011, são passíveis de
ressarcimento, o que a motivou a transmitir o Pedido de Ressarcimento em análise. E
que nos Dacon dos períodos ocorreu mero erro de preenchimento.
Enfatiza o seu direito a ressarcimento, nos termos da Lei no 12.350, de 2010,
relativamente ao crédito presumido do PIS e da Cofins, uma vez que apurou no 1o
trimestre/2010 saldo credor de PIS não cumulativo, decorrente da aquisição de insumos
de pessoas físicas e jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento das
contribuições. E diz que o erro na classificação desses insumos no Dacon, onde
deveriam constar como base de cálculo do “crédito presumido” (linhas 26 das fichas 06
A e 16 A) em vez de constar em “bens utilizados como insumos” (linhas 02 das mesmas
fichas) foi reclassificado pela fiscalização, sem contudo, autorizar o ressarcimento
desses créditos presumidos. Destaca que o sistema Programa PER/Dcomp, existente à
época, não possuía a opção para se pleitear o crédito presumido. Discorre sobre o
princípio da verdade material, embasada em doutrina e citando jurisprudência
administrativa e judicial.
Contesta, por fim, a glosa de créditos sobre aquisição de ‘BAGAÇO DE CANA’ de
pessoas físicas, que são utilizados como combustível em caldeiras, já que o art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, autorizou o aproveitamento do crédito presumido, decorrente da
aquisição de insumos de pessoas físicas e jurídicas que não estão obrigadas ao
recolhimento do PIS e da Cofins.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível para alimentar ‘caldeira’ utilizada no
processo produtivo, gera direito apenas ao crédito presumido, no sistema da não
cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da Contribuição para o
PIS/Pasep apurado no regime de apuração não cumulativa.
Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, as permissões de utilização para compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro constantes, dentre outros, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 5o
da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e do art. 56-A da Lei n° 12.350, de 2010.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
parte significativa dos créditos apurados pela Requerente decorrem da
aquisição de insumos utilizados em seu processo industrial, para o período de apuração em
questão, especificadamente, a soja in natura e derivados;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

(ii)
de acordo com a legislação pode descontar créditos decorrentes de custos
com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumos na realização do seu objeto social;
(iii)
com o objetivo de estimular a produção rural e, em atendimento ao
princípio da isonomia, a Lei n.o 10.925/2004 instituiu o crédito presumido de PIS e COFINS,
decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e pessoas jurídicas que não estão
obrigadas ao recolhimento das citadas contribuições
(iv) enquanto as Leis nos 10.637/2002, e 10.833/2003, haviam estabelecido um
sistema de desoneração da cadeia produtiva agroindustrial centralizado, baseado apenas na
possibilidade de dedução de crédito presumido pelas pessoas jurídicas descritas na norma, a Lei
no 10.925/2004, por seu turno, estabeleceu um sistema desonerativo mais amplo e espalhado
pelas diversas etapas da cadeia produtiva, ora valendo-se da técnica da redução à alíquota zero,
ora da técnica da suspensão da incidência das contribuições e ora da concessão de crédito
presumido dedutível da 'Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada período
de apuração';
(v)
a Lei no 10.925/2004, conferiu o direito ao crédito presumido àquelas
pessoas jurídicas que teriam efetivamente de pagar as contribuições PIS e COFINS, e tanto assim
é que limitou o aproveitamento dos créditos à dedução das contribuições devidas no período. Por
outro lado, as cerealistas que, mesmo após terem submetido a processo industrial os seus grãos,
os comercializam 'in natura', foram expressamente excluídas do tratamento conferido pelo caput
do mesmo artigo às pessoas jurídicas agroindustriais;
(vi)
dentro do sistema próprio instituído pela Lei no 10.925/2004, o legislador
conferiu aos grãos comercializados in natura, ainda que submetidos a processo de
beneficiamento, o mesmo tratamento de insumo conferido aos grãos em estado bruto. Por isso
que as cerealistas que comercializem os grãos 'in natura' - assim como se deu também com as
pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e as cooperativas de produção
agropecuária que comercializam os grãos em estado bruto ou in natura – foram beneficiadas com
a suspensão da incidência do PIS e da COFINS sobre as suas receitas, nos termos do art. 9o das
Leis no’s 10.925, de 2004, benefício esse que, a propósito, é incompatível com o direito de
deduzir crédito presumido 'da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em cada
período de apuração', na forma prevista no caput do art. 8o, justamente porque as receitas são
desoneradas;
(vii)
a própria Lei no 10.925/2004, expressamente vedou o direito ao crédito
presumido às cerealistas que realizam processo de beneficiamento, consistente quando menos em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os grãos in natura, para espancar qualquer dúvida
acerca da impossibilidade de cumulação do benefício de suspensão da incidência com o de
crédito presumido;
(viii) a Lei no 10.925/2004, na verdade traz um regime de tributação especial de
PIS e COFINS, aplicável às pessoas jurídicas que compõem a cadeia produtiva agroindustrial e
que visa a desoneração dos alimentos essencialmente em favor do consumidor final no âmbito do
mercado interno;
(ix)
nas operações de exportação, há imunidade para o PIS/COFINS e a própria
legislação assegura a utilização dos créditos gerados;
(x)
a IN 660/06 disciplinou a "suspensão" do PIS/COFINS e a apuração do
crédito presumido, previsto nos artigos 8o e 9o, da Lei 10.925/2004. No art. 8o, §3o, II, dispôs que
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

o valor dos créditos não poderia ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento (art. 8o, §3o, II);
(xi)
a lei previu o crédito presumido e não vinculou a sua concessão à
existência de débitos das contribuições ao PIS/COFINS, por isto, as vendas com suspensão das
contribuições ou as exportações não impedem o aproveitamento do crédito presumido do art. 8o,
da Lei 10.925/2004;
(xii)
percebe-se que as glosas em relação a insumos que – no caso concreto;
fazem parte essencial das atividades produtivas da agroindústria, tais como briquetes, lenhas, e
outros foram indevidamente excluídos;
(xiii) foram ainda glosadas aquisições de pessoas físicas, o que não é admissível;
(xiv) deve ser observado o decidido no RESP 1.221.170 – PR;
(xv)
conforme § 2o do art. 89 da IN 1.717/2017, em simetria com ar. 73,
parágrafo único da Lei 9.430/96, a autoridade administrativa, antes de realizar pagamento à
impetrante, procederá compensação de valores com créditos tributários de qualquer natureza,
mesmo aqueles com exigibilidade suspensa por força de parcelamento, o que contraria o Código
Tributário Nacional (art. 151);
(xvi) a possibilidade de realização de compensação de ofício envolvendo débitos
parcelados já foi apreciada pelo TRF 4a Região, no âmbito da arguição de inconstitucionalidade
no 5025932-62.2014.404.0000, onde restou declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único
do art. 73 da Lei no 9.430/96, que autoriza a compensação de ofício com débitos objeto de
parcelamento sem garantia; e
(xvii) por se tratar de precedente cuja observância é obrigatória aos juízes e
tribunais, nos termos do art. 927, V, do CPC, impõe-se reconhecer a impossibilidade de
realização, pelo Fisco, de compensação de ofício com débitos parcelados, por se entender pela
eficácia plena da suspensão da exigibilidade do débito tributário regularmente parcelado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER no
42784.71889.131211.1.1.11-4133, de Cofins não cumulativa – Mercado Interno, relativo ao
2o trimestre/2010, no valor de R$ 157.245,34, conforme Despacho Decisório da DRF
Curitiba/PR (rastreamento no 093335857), emitido em 08/10/2014.
A glosa relativa a ‘BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS’ foi efetivada em
razão de que algumas aquisições de “BAGAÇO DE CANA”, utilizada como combustível para
caldeiras, foi adquirida de pessoas físicas, contrariando o disposto no artigo 3o, § 3o, I, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Ainda, o caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, permite a concessão de
crédito presumido para as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

vegetal, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no’s
10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física, estabelecendo no parágrafo 3o o
montante do crédito presumido a ser apurado, e aí trata exclusivamente dos insumos adquiridos
que concedem direito a este crédito.
Pela legislação de regência, não há possibilidade do aproveitamento de créditos
básicos sobre aquisições efetuadas de pessoas físicas, mas existe a permissão de que seja
concedido crédito presumido para as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis no’s 10.637/2002, e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física.
Houve o reconhecimento do crédito presumido em favor da Recorrente, não
podendo ser conferido o crédito básico.
A questão é recorrente no CARF no sentido de que as pessoas jurídicas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM
e que utilizam insumos adquiridos de pessoas físicas, tem direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 e não ao crédito básico, razão pela qual, reporto-me ao
entendimento consagrado, conforme precedentes a seguir consignados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
LENHA. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM e utiliza lenha, adquirida
de pessoas físicas, como combustível na produção tem direito ao presumido de que trata
o art. 8o da Lei no 10.925/2004." (Processo no 18186.726848/2013-20; Acórdão no 3201-
005.110; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 27/02/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS
E AGROPECUÁRIAS. APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, o contribuinte tem direito a crédito
presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor dos bens
empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana e animal, adquiridos de
pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária, não sendo devido o crédito integral nessas situações. (...)" (Processo no
11634.720093/2014-66; Acórdão no 3401-005.923; Relatora Conselheira Maria Cristina
Sifuentes; sessão de 25/02/2019)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA
Os produtos agropecuários adquiridos pela agroindústria de pessoas físicas e jurídicas
são passíveis de crédito presumido conforme art. 8o, § 3o da Lei 10.925/2004. O
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

percentual de crédito presumido aplicável é aquele previsto na época dos fatos
geradores de acordo com cada classificação fiscal." (Processo no 10950.005533/2008-
68; Acórdão no 3301-004.895; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior;
sessão de 26/07/2018)
Assim, é de se negar provimento ao pleito da Recorrente em tal matéria.
Em relação ao ressarcimento do crédito presumido, em que pese as alegações da
Recorrente são improcedentes.
Ocorre que, mesmo com o reconhecimento desse crédito presumido, não pode ser
objeto de ressarcimento e/ou compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, uma vez que a sua utilização é exclusiva para dedução da contribuição devida
no mês, a teor do que preconiza o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A Recorrente tem atuação no setor do agronegócio, em especial, o
beneficiamento, a comercialização e exportação de soja e seus derivados, os quais, nos termos da
legislação acima citada, tem seu regime de crédito presumido regulado pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, e, em decorrência, pela IN SRF no 600/2006, e ADI SRF no 15/2005, que preveem
a sua utilização apenas para dedução do valor apurado das contribuições devidas, não havendo a
possibilidade do ressarcimento pleiteado.
Disciplina o texto legal:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.”
A decisão recorrida teve por fundamento principal a impossibilidade de o crédito
presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, ser utilizado em pedidos de
ressarcimento/compensação, mas tão somente ser utilizado para dedução do valor da
contribuição apurada no regime de apuração não cumulativa.
Contra tal fundamento decisório, a Recorrente praticamente não o ataca, sendo o
recurso genérico e sem a devida dialeticidade recursal. A defesa recursal é de certo modo
genérica, não ataca com a profundidade devida a decisão recorrida. Limita-se a fazer argumentos
imprecisos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de
discordância e as razões que possui.
O entendimento do CARF é uníssono no sentido de que o crédito presumido em
questão somente pode ser utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, inexistindo previsão legal para o
ressarcimento/compensação. Ilustra-se o entendimento consagrado com os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.” (Processo no 10925.000385/2008-
01; Acórdão no 9303-009.978; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão
de 22/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a dedução
do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração. (...)” (Processo no
16366.720120/2012-60; Acórdão no 3402-007.241; Relatora Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne; sessão de 29/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS. (...)” (Processo no 13049.000012/2004-61;
Acórdão no 3302-007.817; Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de
16/12/2019)
O entendimento do CARF está em linha com o que vem sendo decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme decisões a seguir reproduzidas:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS
NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA. ARTIGOS 9o-A DA
LEI
10.925/2004;
4o
e
26
DA
LEI
13.137/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Na hipótese dos autos, os arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004 prevêem expressamente
que o crédito presumido constitui benefício que somente pode ser aproveitado na forma
escritural, para fins de dedução das próprias contribuições PIS e COFINS.
2. Não se trata, portanto, de crédito oriundo de valor físico recolhido a maior, inserido,
por exemplo, na regra geral do art. 74 da Lei 9.430/1996 (que autoriza a compensação
com quaisquer outros tributos administrados pela atual Receita Federal do Brasil).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Precedentes.
3. Outrossim, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 9o-A, da Lei
10.925/2004; 4o e 26 da Lei 13.137/2015, cuja ofensa se aduz. Incidência da Súmula
211/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1513795/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
01/06/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO PIS E
COFINS.
LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. VEDAÇÃO IMPOSTA
PELO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05. ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
1. Não se confunde o crédito presumido instituído pelos arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004
com o resultante do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. O primeiro representa benefício fiscal concedido exclusivamente para o fim de
dedução das contribuições ao PIS e à Cofins devidas pelas empresas que atuam no setor
alimentício.
3. De modo diverso, o outro saldo credor tem origem na aplicação da sistemática da
não-cumulatividade, e em tal hipótese a compensação é expressamente autorizada pelo
art. 16 da Lei 11.116/2005, por força das vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das contribuição ao PIS e à Cofins.
4. Inexistindo, ademais, norma autorizativa (art. 170 do CTN), conclui-se que o ato
interpretativo do Fisco não extrapolou os limites do art. 8o da Lei 10.925/2004.
Precedente do STJ.
5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1233876/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 01/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI
10.925/04 COM QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL.
CRÉDITOS
NÃO
PREVISTOS
NA
NORMA
LEGAL
AUTORIZADORA.
ILEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição ou compensação
(art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil do crédito presumido de PIS e da COFINS estabelecido na Lei 10.925/2004,
considerando-se, outrossim, que a ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano normativo,
mas apenas explicitou vedação já prevista no art. 8o, da lei antes referida. Precedentes:
REsp 1.118.011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 31/08/2010). REsp
1.233.876/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 01/04/2011, REsp 1.240.954/RS,
Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 21/06/2011.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218923/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe
13/11/2012)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Deve ser acrescido que a permissão de ressarcimento prevista no art. 56-A da Lei
no 12.350/2010, referente a créditos gerados a partir no ano calendário de 2010, não alcança o
crédito presumido objeto dos autos, em se tratando de Pedido de Ressarcimento – PER no
42784.71889.131211.1.1.11-4133 transmitido em 13/12/2011 e referente a créditos apurados de
01/04/2010 a 30/06/2010.
Com o advento da Lei no 12.350/2010, relativamente ao crédito presumido do art.
8o da Lei 10.925/2004, autorização para se pedir o ressarcimento em dinheiro com a ressalva de
que o pedido somente poderia ser efetuado a partir de 1o de janeiro de 2012, conforme
expressamente previsto no inc. II, do § 1o, do art. 56-A da Lei no 12.350/2010, in verbis:
“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o
de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).” (nosso destaque)
Assim, uma vez que a legislação estipulou taxativamente que o aproveitamento do
crédito presumido em questão, mediante ressarcimento, somente poderia ser efetivado a partir de
1o de janeiro de 2012, em se tratando, no caso concreto, de Pedido de Ressarcimento – PER
transmitido em 13/12/2011 e referente a créditos apurados de 01/04/2010 a 30/06/2010, vale a
restrição anteriormente vigente, e o crédito só poderá ser utilizado na dedução da contribuição
apurada.
Em relação ao argumento da impossibilidade de compensação de ofício de
créditos em exigibilidade suspensa deixo de apreciá-lo em razão de não ter sido apresentado
oportunamente em sede de Manifestação de Inconformidade, fazendo incidir o fenômeno da
preclusão.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Assim, são improcedentes os argumentos recursais em sua íntegra.
Diante do exposto, voto em não conhecer parte do Recurso Voluntário, em razão
de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.252 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902808/2014-02

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital